Tribunal: TJDFT
Processo: 0703949-18.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. DATA DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. ANTERIOR À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que declarou a dissolução parcial da sociedade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) se houve cerceamento de defesa no indeferimento de dilação de prazo para apresentação de contestação, (ii) quando deve ser fixada a data de dissolução da sociedade e (iii) se é adequado o percentual fixado em honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que os prazos processuais são peremptórios, admitindo-se a prática do ato fora do prazo apenas quando a parte comprovar justa causa que tenha impedido a sua realização tempestiva. Nesse contexto, o julgador possui poderes para dirigir o processo, podendo, excepcionalmente, conceder dilação de prazo.
3.1. No caso dos autos, o apelante não comprovou a existência de qualquer impedimento real e concreto para a apresentação da contestação no prazo legal. A mera inconveniência em preparar a defesa não configura justa causa, de modo que não se vislumbra abusividade no indeferimento da dilação do prazo.
4. Nos termos da legislação processual, em casos de dissolução de sociedade por retirada imotivada, deve ser considerada a data de dissolução, para fins de apuração de haveres, o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante
4.1. No caso dos autos, em que não há informações acerca da data específica da comunicação de retirada, entendo cabível a fixação do dia de ajuizamento da ação de dissolução, tendo em vista a comprovação da ciência do réu, mais de sessenta dias antes dessa data, sobre a dissolução parcial.
5. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, o limite mínimo para os honorários sucumbenciais é de dez por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.
5.1. A simplicidade do caso dos autos coaduna-se com a fixação dos honorários no limite mínimo, sendo incabível a fixação aquém desse percentual.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida. Rejeitada preliminar de nulidade da sentença. Apelação parcialmente provida. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, 218 e 223, art. 605, art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1437923 de relatoria do Des. Romeu Gonzaga Neiva na 7a Turma Cível. Acórdão 1739153 de relatoria do Des. João Egmont na 2a Turma Cível.